Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009/STJ. BENEFÍCIO PROGRAMA MOBILIDADE CIDADÃ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. LEI 6.621/2020. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida em razão do benefício Programa Mobilidade Cidadã.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos em razão do Programa Mobilidade Cidadã por falta de preenchimento dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a possibilidade de restituição ao erário de valores pagos de forma indevida pela Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1009): “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. No caso dos autos, a Lei no 6.621/2020 estabeleceu claramente dois requisitos para o recebimento do benefício. Devidamente intimado, o réu comprovou o preenchimento de apenas um dos requisitos, constatado, assim, o recebimento indevido.
5. A pretensão de receber benefício mesmo sem o preenchimento dos requisitos legais fere o princípio da legalidade. Mera alegação de equívoco no cadastro não é capaz de justificar a ciência sobre os requisitos.
6. Não demonstrada a boa-fé no recebimento de valores, a restituição ao erário é medida que se impõe. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inciso XVI. CPC, art 85, §11. Lei no 6.621/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1009 do STJ; Acórdão 1967330 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1950974 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1955777 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.